Tribunal: TJMT
Processo: 1010488-47.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010488-47.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO - CPF: 138.806.591-68 (EMBARGANTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), SAMIR PINHO BOTELHO - CPF: 013.010.421-37 (EMBARGANTE), SAMIA REGINA PINHO BOTELHO CHOAI - CPF: 003.009.401-14 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON TADEU BOTELHO (EMBARGANTE), MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO - CPF: 138.806.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIA REGINA PINHO BOTELHO CHOAI - CPF: 003.009.401-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR PINHO BOTELHO - CPF: 013.010.421-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON TADEU BOTELHO (EMBARGADO), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –COBRANÇA DE SEGURO – RECUSA DA SEGURADORA – PRIMEIRO EMBARGOS DO BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA- AUSÊNCIA DE ANALISE DE PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA- OMISSÃO CONFIGURADA E SANADA – SEGUNDO EMBARGOS/ CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A-MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DO BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO PARCIALMENTE ACOLHIDOEM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - REJEITADO.

1. Embargos Declaratórios do BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO acolhidos parcialmente para, sanando a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes, tão somente para constar que os juros de mora sobre a indenização securitária (R$25.000,00), incidam a partir da citação da Seguradora.

2- Embargos da Seguradora CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, inexiste vício, assim, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Duplo Recurso de embargos de declaração oposto por BV FINANCEIRA AS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, através das petições (id. 183117698/183921195), contra decisão monocrática (id. 182805664) no RAC 1010488-47.2.019.0002 pela 2ª Câmara Cível desse egrégio Tribunal de Justiça.

Em resumo, alega o primeiro embargante/ BV FINANCEIRA AS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO que houve contradição/erro material na referida decisão, visto que o colegiado não analisou o pedido relativo à correção monetária e juros de mora, que entende ser pela taxa Selic; (ii) que entende que correção monetária e juros moratórios a ser aplicado nos débitos decorrentes de decisão judicial, inclusive relacionados a custas e honorários advocatícios, está regulamentada pela Lei nº 6.899/1981. Sendo os presentes aclaratórios se prestam tão somente para que vossa excelência consigne na decisão, tais omissões e que seja declarado expressamente o provimento recursal desta instituição financeira para declarar improcedente a integralidade dos pedidos autorais.

Quanto ao segundo embargante CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, alega a existência de vícios na decisão monocrática, anotando, para tanto, alega que (i) o juízo a quo deixou de observar a ausência de previsão contratual no que concerne a restituição de eventuais parcelas pagas após o óbito; (ii) que A Apólice de Seguro em debate é clara quanto ao caráter prestamista do seguro. Salienta-se que referidas cláusulas eram de total ciência da parte segurada, vez que ela mesma junta referido documento nos autos; (iii) que a seguradora apenas poderá responder pelo que fora efetivamente contratado, sendo que eventual saldo devedor que não fora coberto pela importância segurada deverá ser adimplido pela parte embargada, não podendo a Seguradora ser responsabilizada por valores que excedem o limite máximo indenizável, o que demanda, por conseguinte, a reforma da sentença também no que se refere à declaração da ausência de dívida, por extrapolar os termos do contrato firmado entre as partes. Ressalte-se que, a apólice prevê, de forma clara, que eventuais parcelas em atraso e seus encargos não serão suportados pela seguradora.

Contrarrazões apresentadas (Id.183375654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida pelo Primeiro Embargante, BV FINANCEIRA AS CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A procede, mas não importa em modificação do julgamento, visto que de fato a decisão colegiada foi infra petita, ou seja omissa ao não analisar o pedido relativo à correção monetária e juros de mora em relação a condenação imposta à este Embargante, que em sua analise, a atualização dever ser pela taxa SELIC, sendo assim diante da omissão apresentada, passo a analise da questão levantada.

Quanto à correção monetária, não há como fugir da orientação contida na Súmula 632 do STJ:

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Assim, a sentença deve ser mantida neste ponto.

No tocante à fluência dos juros moratórios, conforme entendimento pacificado no STJ, o termo inicial compreende a data da citação, visto tratar-se de ilícito contratual, conforme precedentes AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 e AgInt no AREsp 1167778/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. [...] 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016). (g.n.).

Assim, sendo a questão suscitada tratar-se de ordem publica, a sentença deve ser reformada neste ponto para que os juros de mora incidam sobre os valores da indenização securitária, in casu (R$25.000,00) vinte e cinco mil reais, a partir da data da citação da seguradora.

Quanto à insurgência do Segundo Embargante, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A não merecem guarida, visto que a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“(...)

Todavia, o argumento utilizado pelas empresa apelantes não procede, visto que não restou devidamente comprovado nos autos, que o de cujus teve ciência prévia dos casos de exclusão da cobertura contratada, quiçá informação do que seria considerada doença preexistente. Tal nuance somente interessou à Instituição Financeira e sua Seguradora no momento oportuno de não honrar com as obrigações que assumiram. O caso em questão, trata-se de seguro prestamista em que não houve o questionamento do segurado acerca de seu estado de saúde. Ainda, não há nos autos prova de que o de cujus tinha ciência de que estava sofrendo alguma doença. Assim, não se pode dizer que houve omissão da doença por parte do segurado. Outrossim, se a Instituição Financeira e a Seguradora não solicitaram exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do segurado, assumiram os possíveis riscos, devendo arcar com a indenização. Nesse diapasão, o fato dos herdeiros ora apelados ter direito a indenização securitária criou, sem sombras de dúvidas, grande expectativa em ser ressarcidos do valor investido pelo e cujus, fato que, sem sombra de dúvidas, causaria implemento em sua condição econômica. Ainda, denota-se que os danos experimentados restaram agravados pela demora em obter resposta ao pleito securitário na esfera administrativa, bem como pela negativação do nome do falecido, o que foi objeto da antecipação de tutela. Assim, não se tem dúvidas de que a situação dos apelados se mostrou angustiante. Da mesma forma, é razoável pensar que o sentimento pela negativa do pagamento do seguro causou enorme frustração. A responsabilidade civil surge da ocorrência de prejuízo patrimonial ou moral, sendo necessária, para sua configuração, a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Considerando que o dano moral corresponde a uma ofensa ao patrimônio moral da pessoa, no caso em apreço o dever de indenizar decorre do próprio ato ilícito (in re ipsa).

Por óbvio, o ilícito corresponde à conduta abusiva dos apelantes em não liberar o pagamento do prêmio, causando constrangimentos à Apelada, os quais não podem ser entendidos como mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, em se tratando de relação de consumo, o CDC estabelece a solidariedade, tal como dispõe o art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do citado Diploma Legal. E assim é, porque excluir a responsabilidade ou limitá-la, nos termos postulados pela Apelante, vai de encontro ao princípio da facilitação da defesa dos direitos consumeristas, como preconizado no art. 6º, VII do CDC. Nesse sentido é jurisprudência: “INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de financiamento bancário garantido por seguro prestamista. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Banco estipulante que empresta sua imagem e estrutura à contratação, criando no consumidor a expectativa de ser ele responsável pelo pagamento da indenização. Precedentes.” (TJ-SP, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, julgado em 27/03/2015) Em relação ao pedido de redução do quantum arbitrado a título de danos morais, entendo que não merece reparos. Isso porque, no que diz respeito ao valor da condenação, tem-se que para a fixação do valor da indenização há de se ter como parâmetro a razoabilidade, porquanto não há lei específica a regulamentá-lo. Para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, com aplicação, inclusive, da chamada Teoria do Valor do Desestímulo, que preconiza a fixação da indenização também como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor. É a jurisprudência: APELAÇÃO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. O valor da indenização deve mostrar-se suficiente para reparar o dano do ofendido e servir como meio didático ao condenado para não reiterar a conduta ilícita, mas não tão elevado de forma a consistir vantagem desmedida para o ofendido. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0672.11.027113-3/001, Relator: Des. Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2013). (sem destaques no original).

Para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do autor e aplicação de pena exacerbada ao demandado, deve se levar em consideração a situação econômica da parte autora, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente, devem ser perquiridos. Observados esses fatores, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o princípio que veda o enriquecimento ilícito e o dano sofrido, e considerando as circunstâncias que envolvem a presente lide, tem-se que a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo singular apresenta-se moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos ao consumidor. Acerca da alegada impossibilidade na condenação de indenização por danos materiais, entendo por descabida. Da análise dos autos restou cabalmente demonstrado que não houve o pagamento da indenização do seguro contratado, fato este que não foi negado pela Seguradora/Apelante, sendo certo que inexiste nos autos informação de inadimplência contratual, fato este não impugnado ou contrariado pelas Requeridas ora apelante."

Pergunta-se: onde encontram-se a omissão, obscuridade e contradição, se o acórdão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício na decisão objurgada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração do BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, tão somente para constar que os juros de mora sobre a indenização securitária (R$25.000,00), incidam a partir da citação da Seguradora, e REJEITO os embargos de declaração da Empresa CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023